Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016026-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEITON FELEX DE SOUZA - CPF: 050.739.291-44 (AGRAVANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Regressão cautelar de regime. Monitoramento eletrônico. Falha técnica. Descumprimento não doloso das condições impostas. Ausência de novo crime. Trabalho lícito comprovado. Desproporcionalidade da regressão. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, sob o fundamento de descumprimento das condições impostas, especialmente falhas no monitoramento eletrônico e ausência de comparecimento regular ao juízo. O agravante sustenta que não houve descumprimento intencional, apresentando justificativas e demonstrando esforço em regularizar sua situação, inclusive mediante comparecimento espontâneo à cadeia pública e manutenção de atividade laboral lícita.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) verificar se houve descumprimento doloso das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente quanto ao uso da tornozeleira eletrônica e comparecimento em juízo; e 2) estabelecer se o agravante faz jus ao restabelecimento do regime semiaberto, diante de sua conduta colaborativa, ausência de novo delito e comprovação de atividade laboral lícita.

III. Razões de decidir

1. A simples falha técnica no monitoramento eletrônico, sem comprovação de dolo ou intenção de frustrar a fiscalização, não justifica a regressão de regime prisional, devendo-se observar o princípio da proporcionalidade na execução penal.

2. O agravante comprovou reiteradas vezes o comparecimento espontâneo aos juízos das comarcas por onde passou, inclusive após ter sido formalmente dispensado do comparecimento mensal pelo Juízo da Execução Penal.

3. A mudança de domicílio para Matupá foi comunicada tempestivamente ao juízo competente, com requerimento de remessa dos autos e regularização do monitoramento eletrônico, não havendo omissão do apenado.

4. O agravante demonstrou intenção de cumprir as condições impostas, comparecendo duas vezes à cadeia pública para verificação do equipamento, além de apresentar justificativas por escrito e requerer audiência de justificação.

5. Durante o período em liberdade, o apenado não cometeu novos crimes e comprovou vínculo de trabalho formal, o que reforça sua integração social e colabora com os objetivos ressocializadores da pena.

6. A manutenção do regime semiaberto, com as condições já impostas e possibilidade de adequações pelo Juízo da Execução, revela-se medida suficiente, adequada e proporcional diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regressão de regime exige a demonstração de descumprimento doloso e relevante das condições impostas ao apenado, sendo insuficiente a mera falha técnica no monitoramento eletrônico.

2. A ausência de novo crime, o comparecimento espontâneo ao juízo, a tentativa de regularização da monitoração e o exercício de atividade laboral lícita indicam comprometimento do apenado com a execução penal e autorizam a manutenção do regime semiaberto.

3. A execução penal deve observar o princípio da proporcionalidade, valorizando as condutas ressocializadoras do apenado e privilegiando medidas menos gravosas antes da regressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A e 71; LEP, arts. 50, 118 e 146-B, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, RAE 5399926-27.2024.8.09.0000, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 2ª Câmara Criminal, j. 20.7.2024; TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 4.3.2021; TJMT, AgExPe NU 1023686-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 21.3.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016026-05.2025.8.11.0000 - COMARCA DE MATUPÁ

AGRAVANTE(S):

CLEITON FÉLEX DE SOUZA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CLEITON FÉLEX DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Matupá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0002282-30.2017.8.11.0035), que o regrediu do regime semiaberto para o fechado, em cumprimento de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP – (www.seeu.pje.jus.br).

O agravante alega que não descumpriu as condições impostas ao [dirigiu-se até o Fórum de Matupá para atualizar seu endereço e “
procurou a cadeia pública do município de Peixoto de Azevedo, para tentar regularizar a situação de monitoramento
”].

Pede provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 287430388 - pág. 215/218).

O Ministério Público, devidamente intimado, deixou apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 287430389 - pág. 10).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 287430389 - pág. 4).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
o apenado teve o seu equipamento eletrônico desativado por diversas vezes, além do que não vem comparecendo mensalmente em Juízo para justificar as suas atividades, cuja obrigação é sua e não do Juízo de notifica-lo para dar continuidade ao cumprimento das medidas
”. (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 307987378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação a 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão por estupro de vulnerável em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 71 do CP -, praticados de abril a dezembro de 2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.5.2016 (Ação Penal nº 0008842-03.2014.8.11.0064 - Comarca de Rondonópolis/MT (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035).

Em 27.5.2020, o agravante progrediu para o regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico e cumprimento das seguintes condições:

“[...] Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:

1. Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês; 2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. 3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta audiência admonitória. A comprovação do emprego será feita por: a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou b) contrato por tempo determinado, c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução; 5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça; 7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias; 8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares; 10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.); 11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado. I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado. II - Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. III - Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser beneficiado com a remição da pena. IV - Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. V - Do Funcionamento das Tornozeleiras - Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do telefone – 66.99911-3047. VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito, SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 98.1).

Em 10.8.2020, fora anexado o Ofício nº 4340/2020/CEMEP/SAAP/SESP, subscrito pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Leonardo da Silva Ferreira], informando que foi registrado o rompimento da tornozeleira eletrônica, de modo que “
o cadastro do monitorado foi DESATIVADO em 07/08/2020, até que as irregularidades sejam sanadas
” (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 112.1).

Em 30.7.2020 (Seq. 107.1), 24.8.2020 (Seq. 118.1) e 27.12.2020 (Seq. 124.1), o agravante apresentou seu endereço na cidade de Rondonópolis e informou seu local de trabalho (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035)

Em 2.7.2021, o agravante apresentou justificativa escrita acerca do descumprimento, requereu a revogação da regressão cautelar e suspensão do mandado de prisão (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 131.1).

Em 8.7.2021, o agravante informou ter se mudado para a cidade de Poxoréu, atualizando seu endereço e novo local de trabalho (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 133.1).

Em 19.7.2021, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à Comarca de Poxoréu (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 135.1).

Em 20.7.2021, o Juízo singular declinou da competência e remeteu o executivo à Comarca de Poxoréu (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 138.1).

Em 6.12.2021, fora anexado o Ofício nº 6708/COMEP/SESP/2021, subscrito pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Edilson Leão Cavalcante], informando que foi registrado o rompimento da tornozeleira eletrônica, de modo que “
o cadastro do monitorado foi DESATIVADO em 02/12/2021, até que as irregularidades sejam sanadas
” (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 161.1).

Em 23.6.2022, o Juízo da Comarca de Poxoréu alterou as condições de comprimento de pena da seguinte forma:

“[...] Diante destes fatos, CHAMO O FEITO À ORDEM para ALTERAR as condições de cumprimento da reprimenda, e DETERMINO o recolhimento domiciliar diário do sentenciado das 18h00min, às 04h00min do dia seguinte, de segunda à sexta-feira, em razão de seu trabalho na empresa de cerâmica. Por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício ao setor de monitoramento para que seja readequada a tornozeleira eletrônica do sentenciado, constando seu novo endereço residencial e seu endereço de trabalho. No mais, aguarde o feito na secretaria, até o cumprimento integral das condições impostas na pena aplicada.[...]”.
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito, SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 176.1).

O agravante
compareceu perante ao Juízo da Execução Penal de Poxoréu nas seguintes datas: 10
.8.2021 (Seq. 145), 14.9.2021 (Seq. 149), 11.10.2021 (Seq. 151.1), 17.11.2021 (Seq. 152.1), 26.11.2021 (Seq. 159.1), 22.2.2022 (Seq. 173.1), 6.4.2022 (Seq. 174.1), 13.5.2022 (Seq. 175.1), 28.6.2022 (Seq. 177.1), 29.7.2022 (Seq. 178.1), 25.8.2022 (Seq. 180.1), 23.9.2022 (Seq. 181.1), 14.10.2022 (Seq. 182.1), 11.11.2022 (Seq. 183.1), 2.12.2022 (Seq. 184.1), 13.1.2023 (Seq. 185.1), 3.2.2023 (Seq. 186.1).

Em 7.3.2023, o agravante informou ter se mudado para a cidade de Matupá, atualizou seu endereço, requereu a remessa dos autos àquela comarca e que fosse oficiado ao setor de monitoramento sobre a situação
(SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 187).

Em 29.3.2023, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à Comarca de Matupá (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 190.1).

Em 26.4.2023, o Juízo singular de Poxoréu declinou da competência e remeteu o executivo à Comarca de Matupá (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 193.1).

Em 31.8.2023, o Juízo da Execução Penal determinou a intimação do agravante para “
para dar continuidade ao cumprimento das condições assumidas por este, conforme Seq. 98.1
” (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 200.1).

Em 7.11.2023, a analista judiciária [Joice de Souza Portella] deixou de cumprir a intimação, por estar “
pendente de cumprimento do Mandado de Prisão de seq. 119, expedido nestes autos em 25/08/2020, devidamente registrado o BNMP
” (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 202.1).

Em 16.1.2024, fora anexado o Ofício nº 00635/2024/COMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e Secretário Adjunto [Jean Carlos Gonçalves], informando que foi registrada violação por UCOR (detecção de corpo – quando o sistema não registra calor corporal), de modo que “
o cadastro do referido foi desativado na data de 04/01/2024, até que as irregularidades sejam sanadas
” (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 205.1).

Em 27.5.2024, o agravante informou ter comparecido em unidade de saúde no município de Matupá
(SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 209).

Em 2.7.2024, foi determinado o recolhimento da ordem de prisão anterior, por ter sido acolhida a justificativa da Defesa, e a regressão cautelar do agravante para o regime fechado (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 211.1).

Em 24.7.2024, o agravante apresentou justificativa escrita acerca do descumprimento, informando que compareceu por duas vezes à cadeia pública de Peixoto de Azevedo para verificação de sua tornozeleira eletrônica [em funcionamento], requereu a revogação da regressão cautelar e designação de audiência de justificação (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 218).

Em 26.8.2024, fora anexado o Ofício nº 38622/2024/COMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e Secretário Adjunto [Jean Carlos Gonçalves], informando que o aparelho de monitoramento se encontra sem comunicação por GPS e GPRS por prazo superior à 48h, de modo que “
o cadastro do referido foi desativado na data de 17/08/2024, até que as irregularidades sejam sanadas
” (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 224.1).

Em 24.1.2025, foi realizada audiência de justificação
e
o Juízo da Execução Penal regrediu o agravante ao regime fechado, “
in verbis
”:

“O não cumprimento das condições estabelecidas configura violação dos requisitos para a permanência no regime atual, o que justifica, conforme a legislação vigente, a regressão do regime. Além disso, apesar de a Defesa ter sido oportunizada, não foram apresentados elementos suficientes que possam afastar a regressão, não havendo, portanto, razão para reconsiderar a decisão neste momento. No presente caso, verifica-se que o réu não tem cumprido as condições impostas, especificamente no que tange a violação do monitoramento eletrônico e seu comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço. Tal comportamento, além de caracterizar desobediência, demonstra clara tentativa de frustrar a aplicação da Lei Penal, prejudicando o regular andamento do cumprimento da pena. Portanto, diante do não cumprimento das obrigações impostas, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO regressão de regime (Seq. 211.1), a fim de assegurar a efetividade da pena e a proteção da sociedade.”
(SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 250.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal justificou a regressão definitiva do paciente para o regime fechado no descumprimento das
“condições impostas, especificamente no que tange a violação do monitoramento eletrônico e seu comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço”
(SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 250.1).

Constata-se que o agravante compareceu, mensalmente, perante ao Juízo da Execução Penal de Rondonópolis e Poxoréu, conforme demonstram os registros entre julho de 2020 a fevereiro de 2023 (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seqs. 107.1, 118.1, 124.1, 133.1, 145, 149, 151.1, 152.1, 159.1, 173.1, 174.1, 175.1, 177.1, 178.1, 180.1, 181.1, 182.1, 183.1, 184.1, 185.1, 186.1).

Em 23.6.2022, o Juízo da Comarca de Poxoréu alterou as condições de cumprimento da pena, impondo ao agravante o recolhimento “
domiciliar diário do sentenciado das 18h00min, às 04h00min do dia seguinte, de segunda à sexta-feira, em razão de seu trabalho na empresa de cerâmica
”. Na mesma oportunidade, foi ordenada a expedição de ofício ao setor de monitoramento para readequação da tornozeleira eletrônica (Seq. 176.1), dispensando, assim, o comparecimento mensal ao Juízo. Apesar disso, enquanto residia naquela comarca, o sentenciado continuou a se apresentar mensalmente em Juízo.

Ao se mudar para Matupá, o agravante informou seu novo endereço ao Juízo (Seq. 187) e
requereu a remessa dos autos àquela Comarca.

Essa conduta revela sua intenção em cumprir a pena e as obrigações impostas, porém em Juízo diverso.

Ao receber o executivo de pena, o Juízo de Matupá determinou a intimação do agravante “
para dar continuidade ao cumprimento das condições assumidas por este, conforme Seq. 98.1
” (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 200.1). No entanto, a analista judiciária [Joice de Souza Portella] certificou o não cumprimento da intimação pela existência de um mandado de prisão pendente [emitido em 25.8.2020], a configurar falha no serviço judicial e não desídia do agravante.

Frise-se que o referido mandado de prisão foi, posteriormente, recolhido (SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 211.1).

No que tange ao monitoramento eletrônico, o agravante buscou solucionar os problemas técnicos ao comparecer, espontaneamente, por duas vezes à Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, para regularização do equipamento [SEEU 0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 218].

Para o caso, adote-se julgado do TJGO:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ROUBO MAJORADO).
FALTA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO NAS CONDUTAS. DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE DEFEITOS DE ORDEM TÉCNICA NA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
DECISÃO REFORMADA. 1.
Se o conjunto fático-probatório não indica dolo quanto ao descumprimento das medidas impostas no cumprimento de pena no regime semiaberto, desproporcional o reconhecimento de falta grave
. 2. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.’
(TJGO – RAE 5399926-27.2024.8.09.0000 – Rel.: Des. Sival Guerra Pires - 2ª Câmara Criminal - Publicação: 20.7.2024 - grifado)

Noutro giro, ao tomar conhecimento da regressão cautelar determinada em 2.7.2024 (SEEU
0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 211.1), o agravante apresentou justificativa e requereu audiência de justificação (Seq. 218), visando esclarecer os fatos e regularizar sua situação processual.

Não bastasse, o agravante comprovou exercer ocupação lícita na empresa “Lava Jato Felix Ltda.” [CNPJ 49.727.178/0001-28], de segunda à sábado [das 7h às 11h e das 13h às 17h], desde 1º.3.2022 (SEEU
0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 187.2), evidenciando sua reintegração social no período que permaneceu em liberdade e não cometeu novos delitos.

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O desconto do período de interrupção e
a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita
; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(AgExPe N.U 1023686-55.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 21.3.2023 - grifado)

Nesse quadro fático-jurídico, impõe-se estabelecer o regime prisional semiaberto, sob as condições impostas (SEEU
0002282-30.2017.8.11.0035 – Seq. 200.1 e 98.1), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer ao agravante o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante as condições estabelecidas no executivo de pena, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal, com advertência expressa do reeducando de que o descumprimento enseja a regressão do regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025